Tribunal: TJES
Processo: 0018660-40.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018660-40.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO DO REDUTOR MÁXIMO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Dinâmica da ação delituosa denunciada e panorama que comprova que o apelante realmente se encontrava em local de intenso tráfico de drogas, com drogas para tal finalidade, desacompanhado de terceiros.

Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Impossível, portanto, implementar a absolvição.

2.
Quanto a implementação da causa de diminuição de pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, não se verifica que a fração de 1/3, aplicada na instância antecedente – por certo à luz do caso apreciado - seja descabida no caso concreto, diante das informações de que o apelante já traficou drogas em datas pretéritas, em razão da quantidade e principalmente em razão da nocividade da droga apreendida, de alto poder viciante.

De se ressaltar que estes critérios não foram, alfim, considerados na primeira fase da dosimetria, eis que fixada a pena-base no seu patamar mínimo.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

GUILHERME FERREIRA DE JESUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito, restando patente a possibilidade de implementação De absolvição;
2.
Alternativamente, já reconhecida a figura do tráfico privilegiado, a diminuição de pena deve ser implementada em seu grau máximo, no importe de 2/3.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico que o recurso não merece acolhimento.

A denúncia fora apresentada em face do recorrente narrando o seguinte fato delituoso:

Narram as peças informati
v
as anexas que, no dia 07 de dezembro de 2020, em horário não determinado nos autos, na Rua São Francisco de Assis, bairro Terra Vermelha, neste município, região esta conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Guilherme Frreira de Jesus trazia consigo 30 (trinta) "pinos de cocaína", divididos em 03 (três) cargas de 10 (dez) "pinos", os quais, pela natureza e quantidade, bem como por estarem fracionados em cargas, indicavam serem destinados à comercialização.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pela referida região, quando avistaram o denunciado, que pas
sou
a se comportar de modo suspeito e se afasto
u
d
o
local em que estava, após perceber a presença da guarnição.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem de Guilherme, bem como foram feitas buscas no local onde ele estava anteriormente, que resultaram na apreensão de 30 (trinta) "pinos de cocaína", divididos em 03 (três) cargas, todas escondidas no interior de um capacete deixado ao
chão.

Salienta-se, por fim, que o crime em tela foi praticado durante a vigência do Decreto Legislativo n.° 06, de 20 de março de 2020, por meio do qual o Congresso Nacional decr
etou
Estado de Calamidade Pública no país, dev
ido
à pandemia do coronavírus, o que faz incidir, portanto, a a
gravante
prevista no art. 61, II, "j" do Código Penal.

A materialidade fora efetivamente comprovada nos autos, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, ao contrário do que afirma a defesa, afere-se que a mesma restou devidamente e claramente comprovada nos autos, haja vista que,
conforme
mídia audiovisual, e conforme
devidamente registrado na sentença impugnada
, os termos dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão do apelante revelam a dinâmica da ação delituosa denunciada, e panorama que comprova que o apelante realmente se encontrava em local de intenso tráfico de drogas, com drogas para tal finalidade, desacompanhado de terceiros.

Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Impossível, portanto, implementar a absolvição.

Quanto a implementação da causa de diminuição de pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, não verifico que a fração de 1/3, aplicada na instância antecedente – por certo à luz do caso apreciado - seja descabida no caso concreto, diante das informações de que o apelante já traficou drogas em datas pretéritas, em razão da quantidade e principalmente em razão da nocividade da droga apreendida, de alto poder viciante.

De se ressaltar que estes critérios não foram, alfim, considerados na primeira fase da dosimetria, eis que fixada a pena-base no seu patamar mínimo.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubirtatan de Almeida Azevedo: Acompanho o relator.